Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714248-73.2019.8.07.0007 AGRAVANTES: AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURÃO, MARCOS ANTÔNIO FURTADO MOURÃO AGRAVADO: BANCO INTER SA DESPACHO AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURÃO e MARCOS ANTÔNIO FURTADO MOURÃO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório e que houve prequestionamento do tema, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF, por entender que não há deficiência na fundamentação do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020